Tribunal: STF
Processo: Rcl 62205
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Ivair Lucas Francisco da Silva para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Taubaté/SP.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado como incurso nos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, combinado com o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006.



    Afirma, em síntese, que: 



    “[e]m declarações prestadas perante a autoridade policial (fls. 02/05), os policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante delito declararam que tinham conhecimento que o corréu IVO GOMES DE LIMA estaria utilizando um veículo da marca FORD/KA cor preta placas GAJ5E04 para abastecer pontos de drogas do bairro Jardim Mourisco e estariam utilizando um imóvel no bairro do Barreiro para guardar drogas.



    Relataram, ainda, que passaram a monitorar o veículo pelo sistema DETECTA e no monitoramento de câmeras da cidade de Taubaté/SP, e que na data dos fatos (03/07/2023) constataram que o veículo FORD/KA cor preta placas GAJ5E04, estava em direção ao bairro Barreiro e passaram a segui-lo, conforme consta dos depoimentos em sede policial as fls. 02/05.



    Todavia, tais diligencias e relatório de investigações não constam dos autos, como também, não foram juntados ao processo para acesso à defesa, sobretudo, quanto o monitoramento do veículo via DETECTA e câmeras de monitoramento do município de Taubaté/SP, conforme relato dos policiais. A exordial acusatória foi recebida, e o reclamante IVAIR LUCAS FRANCISCO DA SILVA foi citado para apresentação de resposta à acusação, momento em que a defesa verificou que diversos procedimentos mencionados pelos policiais civis perante a autoridade policial (fls.02/05) e na exordial de acusação, não constavam dos autos, e assim, para o exercício amplo da defesa, o reclamante requereu ao juízo, a expedição de oficio à autoridade policial para que se fizesse juntar aos autos, as diligências realizadas com a juntada dos relatórios de investigação e relatórios gerados pelo sistema DETECTA, com datas, horários, placas do veículo, trajetos percorridos, bem como, as mesmas diligências realizadas junto ao Centro de Operações Integrado de Taubaté/SP (COI/Taubaté), para a juntada de imagens de câmeras, inclusive com a preservação da integralidade das provas. 



    Entretanto, em decisão ausente de fundamentação, o Douto Magistrado indeferiu os pedidos formulados pela defesa, entendendo que tais diligências deveriam ser feitas pela própria defesa, o que revela verdadeiro cerceamento do direito à ampla defesa e violação a Sumula Vinculante 14 do Colendo Supremo Tribunal Federal, além da violação a paridade de armas, pois o magistrado deferiu na integralidade o pedido de acesso as provas formuladas pelo Ministério Público, consistente no acesso aos dados de celulares apreendidos. 



    Assim, foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 19/09/2023, as 14h15, sem que a defesa possa ter acesso as provas requeridas ou que venha para os autos a integralidade das provas de todas as diligências realizadas pela investigação, sobretudo, dos relatórios gerados pelo sistema DETECTA que identificaram o veículo e imagens de câmeras de monitoramento do COI/Taubaté e de apreensão de celulares, já que não constou dos autos a apreensão dos celulares do corréu IVO GOMES DE LIMA.” (documento eletrônico 1, pp. 2-4).



    Diante disso, conclui que:



    “[...] por se tratar de declarações ausentes de provas, mas que nitidamente lastreiam a acusação, evidente que devem trazidas aos autos, ao menos, depositados em Juízo, a fim de possibilitar a análise pela defesa e pelo próprio Julgador acerca da autenticidade das informações trazidas pela acusação, de modo que a decisão judicial implica em negativa de acesso aos documentos que deveriam instruir a denúncia, em violação à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, tornando imprescindível a intervenção dessa Suprema Corte.” (documento eletrônico 1, p. 4).



    Ao final, requer, liminarmente: 



    “[...] seja suspensa a ação penal e o ato processual da audiência designada para a data de 19/09/2023 as 14h15 – nos autos do processo nº 1501263-79.2023.8.26.0618 – 3ª Vara Criminal da Comarca de Taubaté/SP, até que seja determinada à autoridade policial a juntada aos autos das diligências e documentos formulados pela defesa em resposta a acusação e dela possa se manifestar em audiência de instrução, formular perguntas e exercer o contraditório.” (documento eletrônico 1, p. 8).



    Quanto ao mérito, requer a procedência do pedido para garantir ao reclamante o acesso aos seguintes elementos de prova:



    “a) [...] a integralidade das investigações realizadas pelos policiais civis, relatórios com descrição das diligências realizadas à época das investigações, eventuais interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial. 



    b) A expedição de oficio ao COI/Taubaté, para que informe eventual pedido pela autoridade policial de monitoramento pelo sistema de câmeras da cidade de Taubaté/SP, do veículo Ford/Ka, cor preta, placas GAJ5E04, e em caso positivo, informando o período de início e término de monitoramento, disponibilizando imagens. 



    c) A determinação para que a autoridade policial disponibilize as imagens extraídas do sistema DETECTA, inclusive com a preservação da integralidade das imagens de todo o período de monitoramento, inclusive, disponibilizando o link de acesso a tais dados armazenados, com datas, horários e trajetos realizados pelo veículo no período de monitoramento.” (documento eletrônico 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão impugnada, não é possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Efetivamente, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Taubaté/SP limitou-se a indeferir diligências probatórias requeridas pela defesa técnica, assentando que: 



    “[...] deverão os próprios patronos dos réus, valendo-se do direito constitucional de petição, postular diretamente nos referidos órgãos os documentos/informações que pretendem, consignando no pedido que as cópias/links deverão ser enviados diretamente para o presente processo.” (documento eletrônico 6, p. 1). 



    Assinalou, ainda, que somente o indeferimento do pedido, devidamente comprovado nos autos, renderia ensejo à expedição de ofício pelo juízo.



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende que o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    De acordo com esse entendimento, menciono o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015; grifado).



    Nessa linha, destaco a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:



    “[...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].”



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme deste Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’ 



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto. 



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal. 



    5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 25.049 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/8/2017).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO N° 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS AUTORIDADE RECLAMADA RESSALTAM A AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A PRETENSÃO RECLAMATÓRIA E O PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’ Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Informações prestadas pelo Juízo reclamado ressaltam que o agravante cumpre pena em ‘presídio federal de segurança máxima, com aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado – RDD’ e que ‘até o presente momento não há decisão do Juízo Federal no tocante à progressão de regime’. 



    3. Tenho que falta à espécie aderência estrita entre a pretensão reclamatória (progressão ao regime semiaberto e retorno ao sistema penitenciário estadual) e o paradigma invocado (Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal), o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. 



    4. Na hipótese, a decisão ora reclamada ainda comporta reforma por via de recurso, não admitindo o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 45.686 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/8/2021).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator